Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730512-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES MIRANDA, TANIA MARIA KONRATH AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA, ONILDO ANTONIO JUNIOR, ESPÓLIO DE SAULO LUCIO DE OLIVEIRA, D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA MARIA KONRATH e FÁBIO SOARES MIRANDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045291-68.2011.8.07.0001, indeferiu seu pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis que fazem parte do espólio executado. Os agravantes aduzem, em suma, a possibilidade de bloqueio da matrícula dos imóveis sob o fundamento de que, a despeito da indivisibilidade do patrimônio em razão do falecimento do executado, esta condição não afasta a possibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor falecido, lembrando que o espólio responde por todas as dívidas do falecido, ressaltando que a abertura do espólio não é suficiente para obstar o bloqueio das matrículas dos imóveis do devedor, pois, nos termos da lei, o espólio é o patrimônio responsável pelo pagamento da dívida. Tecem considerações e colacionam julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos tutela recursal para que seja determinado o bloqueio na matrícula dos imóveis indicados e de propriedade do de cujus. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido nos autos originários. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Os agravantes fundamentam seu direito sob o fundamento o patrimônio do espólio é o responsável pelo pagamento da dívida deixada pelo de cujus, sendo possível, portanto, o bloqueio na matrícula dos imóveis que fazem parte desta universalidade, ressaltando que tal medida impede a dilapidação dos bens. Com razão. O artigo 642 do CPC dispõe: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. A intenção do legislador, como expressa o dispositivo supracitado, é oferecer ao credor outros meios de buscar o adimplemento da obrigação, não apenas através do inventário. Portanto é clara a faculdade do credor de se habilitar dos autos do inventário para satisfazer o seu crédito. Destarte, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade ao cumprimento de sentença, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio. Conclui-se, portanto, que não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, mormente se verificado que o prosseguimento do cumprimento de sentença nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere, o que leva à conclusão da possibilidade de efetivação do bloqueio nas matrículas dos imóveis. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS. PENHORA DOS BENS RELACIONADOS EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 293.609/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 26/11/2007, não há irregularidades na penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo de cujus. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.446.893/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2014) Esta Corte também já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. ART. 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 642, caput, do CPC, os credores do espólio, antes da partilha, poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2. O intento do legislador foi conferir uma faculdade ao credor para satisfazer seu crédito através de pedido de habilitação de crédito nos autos onde tramita o processo de inventário, não lhe podendo impor esta obrigação. 3. Tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha de requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à execução nos autos da ação de conhecimento onde originou o crédito obrigacional, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1088608, 07153693120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO DEVEDOR FALECIDO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. MERA FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas e administrar o patrimônio do de cujus, inexiste óbice que a execução prossiga com a penhora do imóvel, fonte da dívida condominial, ainda que o nome do espólio não conste como proprietário na respectiva matricula do caderno imobiliário. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal consolidaram o entendimento de que a habilitação de crédito na ação de inventário, previsto no art. 642 do Código de Processo Civil, constitui mera faculdade do credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219609, 07196880820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando o bloqueio das matrículas dos imóveis indicados pelos agravantes. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para que, querendo, apresentem contraminuta. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 18:21:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador